Tribunal: TJDFT
Processo: 0035127-08.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0035127-08.2015.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: AGUINALDO DE GUSMAO JUNIOR EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Num. 60339800 a 60339802). Nada há a ser provido. Aguarde-se o cumprimento do Precatório já expedido (Num. 12825518). I. Brasília - DF, 20 de junho de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator